Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721391-35.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DIAMOND RESIDENCE APELADO: JOSE MEIRELES FILHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, tendo em vista que o recurso cabível da decisão da primeira fase da Ação de Exigir Contas é o agravo de instrumento. Brasília, DF, 3 de julho de 2024 12:44:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador